Tribunal: TJDFT
Processo: 0750119-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA PROVISÓRIA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CAPACIDADE CIVIL. DIFICULDADES COGNITIVAS E DE COMPREENSÃO. ATO NEGOCIAL REALIZADO SEM ENTENDIMENTO DO CONTEÚDO. MANUTENÇÃO DA CURATELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória pela qual, nos autos da ação de curatela ̧ deferido o pedido de tutela de urgência para nomear a autora curadora provisória do interditando.
2. O juízo de origem deferiu a medida com base em relatórios médico, neuropsicológico e pedagógico que apontam dificuldades de compreensão, leitura, planejamento, funções executivas e tomada de decisão, registrado ter o interditando assinado acordo de exoneração de alimentos sem compreensão do conteúdo.
3. O genitor/agravante sustenta a plena capacidade civil do interditando. Junta avaliação médica que indica autonomia funcional, bem como documentos para demonstrar vida social ativa.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento da curatela provisória, com limitação aos atos de natureza patrimonial, nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência.
5. Curatela, medida prevista no Estatuto da Pessoa com Deficiência, constitui medida protetiva de caráter excepcional e proporcional. Na decisão agravada, curatela provisória limitada aos atos de natureza patrimonial (arts. 84 e 85 da Lei Brasileira de Inclusão), e determinada a prestação anual de contas, em observância aos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa com deficiência.
6. Os relatórios neuropsicológico e pedagógico juntados aos autos de origem pela genitora agravada identificam limitações cognitivas, dificuldades de compreensão leitora, deficiência nas funções executivas e desempenho intelectual classificado como médio inferior do curatelado, o que evidencia risco de prejuízo patrimonial na prática de atos negociais sem o suporte adequado.
7. O relatório médico acostado pelo genitor/agravante aponta autonomia funcional, mas não se presta a desconstituir, de imediato, os demais elementos de prova acostados aos autos, razão por que, nesta sede, nenhum reparo à definição de probabilidade do direito e perigo de demora que justificaram a concessão de tutela de urgência para o fim de nomear M.D.M.R curadora provisória de G.D.M.R.M.
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.